Tribunal: TCU
Processo: 040.645/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13833/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.645/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Scoz Iatalese (XXX.516.118-XX); Alessandro Jiora (XXX.563.178-XX); Alexandre Toshihiro Serikyaku (XXX.967.458-XX); Amanda Toffoli Teixeira (XXX.479.738-XX); Antonio Augusto Orlando Fernandes (XXX.011.528-XX); Antonio Carlos Muniz (XXX.676.968-XX); Aparecida Monica de Oliveira (XXX.685.278-XX); Christiane Ery Assao (XXX.131.028-XX); Claudia Luisa Aquino Ferreira Jofre (XXX.978.828-XX); Vinicius Santana (XXX.045.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.